Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-19.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.694, § 1o, CC. DEVER DE MANUTENÇÃO DOS FILHOS QUE PERTENCE A AMBOS OS PAIS. ART. 1.703, CC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO EMPREGO DO GENITOR. NECESSIDADES DOS FILHOS MENORES PRESUMIDAS. VALOR FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de alimentos, com pedido de condenação do pai a pagar aos filhos menores pensão alimentícia no patamar de 45% dos seus rendimentos brutos ou 65% em caso de ausência de vínculo empregatício. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar o requerido a pagar pensão alimentícia em favor dos autores na importância de 15% dos rendimentos brutos para cada filho ou 30% do salário mínimo para cada um dos autores, caso esteja desempregado. 1.2. Apelo da requerente pela reforma da sentença para que os alimentos sejam majorados para 20% dos rendimentos brutos do genitor.

2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, além da razoabilidade, quando da fixação da verba alimentar. Assim, a necessidade dos filhos não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente às necessidades dos filhos. 2.1. Além disso, o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703, da Lei Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas. 2.2. Com base nesses artigos, é inquestionável o dever do requerido em prestar alimentos aos apelantes e, para determinação do valor a ser fixado, cumpre explorar as despesas do alimentando, bem como a capacidade financeira do alimentante, de forma a promover um equilíbro no trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. 2.3. É incontroverso nos autos que os apelantes são menores de idade (9 anos) e que são portadores de deficiências fisiológicas, conforme relatórios médicos acostados. 2.4. Não há elementos robustos que atestem que o requerido possui vínculo empregatício, apenas informações de que é segurança. 2.5. Assim, não há como apurar a capacidade financeira do requerido de forma a permitir a majoração da pensão alimentícia, a priori.

3. Quanto a alegação da genitora de incapacidade laborativa, conforme bem salientou o magistrado de piso, não restou demonstrado nos autos a sua total impossibilidade laborativa de forma a não contribuir com o sustento dos filhos. 3.1. Assim, levando-se em conta o disposto no artigo 1.566, inciso IV do Código Civil, constitui dever de ambos os genitores o sustento, a guarda e a educação dos filhos, sendo certo que a contribuição de cada um dos genitores deverá ser proporcional à capacidade financeira de cada um. 3.2. Precedente: “(...) Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703). (...)” (20170110375803APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJE: 6/11/2018.). Sentença mantida

4. Apelação improvida.